Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725309-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725824-52.2017.8.07.0001, iniciado em desfavor de FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA (executado), acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 196966224, do processo de origem): “- Da impugnação à penhora Trata-se de impugnação à penhora. Em suma, sustenta o executado que os valores bloqueados de sua conta bancária são impenhoráveis, eis que decorrentes de seus ganhos como trabalhador autônomo. A parte exequente aduz que os valores não são impenhoráveis, não tendo o executado comprovado as suas alegações. Em caráter subsidiário, pede que a penhora seja mantida sob o percentual de 30% do valor constrito. Intimado para apresentar extrato em que restasse evidente o bloqueio judicial ocorrido, o executado informou que a STONES IP S.A apenas fornece o extrato das vendas realizadas por meio das máquinas de cartão de crédito, não tendo logrado êxito em conseguir o documento em referência. Nada obstante, compulsando os autos, entendo que os documentos apresentados pelo executado são suficientes para comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada. Com efeito, a penhora ocorreu em conta mantida pelo executado junto à STONE, como se vê do extrato SISBAJUD de ID.193776704. É cediço que a STONE consiste em instituição de pagamento. Nesse sentido, o executado apresentou extrato das vendas realizadas por meio de máquina de cartão de crédito da instituição em epígrafe (ID.192393281), além de ter comprovado ser permissionário de uso de área pública para exercício de atividade empresarial (ID.194276910). Da mesma forma, a despeito de as fotos apresentadas nos autos (ID. 194276911) não provarem, por si só, as alegações do executado, constituem indícios de veracidade dos fatos por ele narrados. Entendo, portanto, que deve ser acolhida a pretensão do executado de liberação dos valores constritos. Por outo lado, indefiro o pedido do exequente de manutenção da penhora sobre 30% do valor bloqueado, eis que o percentual em referência representa menos de 1% do valor total da dívida cobrada nos autos, sendo ínfima a quantia sobre a qual mantida a penhora. Diante disso, ACOLHO a impugnação à penhora. Intimo o executado para apresentar os seus dados bancários. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de transferência eletrônico do valor penhorado em favor do executado. - Do pedido de gratuidade de justiça DEFIRO o pedido do executado e concedo o prazo de 15 dias para a apresentação dos documentos necessários à análise do pedido de gratuidade de justiça. INDEFIRO o requerimento de sigilo sobre a petição de ID.196806226 e sobre o documento de ID.196806227, eis que ausentes, in casu, quaisquer das hipóteses previstas no art.189, do CPC. Fica o executado intimado ainda acerca da petição de ID.196563746, por meio da qual a exequente informa os meios de contato para eventual celebração de acordo entre as partes. I.” Em suas razões recursais (ID 60554614), a parte agravante sustenta que, apesar de intimado para pagamento de condenação, o agravado quedou-se inerte. Informa que, iniciada a fase executiva, realizou-se a pesquisa de bens por meio dos sistemas InfoJud, Renajud e SisbaJud, que restaram infrutíferas. Ressalta que, após decurso de tempo razoável, pleiteou novas pesquisas nos sistemas informatizados. Pelo sistema SisbaJud, com repetição programada, foi localizada a quantia de R$ 7.908,38, a qual foi bloqueada. Esclarece que o agravado compareceu aos autos, aduzindo que as verbas seriam impenhoráveis e requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que teria demonstrado que a quantia bloqueada não seria impenhorável e requereu ao d. Juízo, subsidiariamente, a manutenção de 30% do valor localizado. Todavia, o i. Magistrado entendeu por desbloquear toda a quantia encontrada, por meio da decisão ora impugnada. Destaca que, apesar da conclusão do d. Julgador, a jurisprudência vem entendendo pela possibilidade de manutenção do bloqueio de valor correspondente a 30% das verbas do executado, ainda que a dívida não possua caráter alimentar. Sustenta que não ficou demonstrado que a manutenção de penhora parcial traria prejuízos à subsistência do demandado e de sua família. Acresce que a manutenção do bloqueio em 30% do valor encontrado resultaria em R$ 2.372,51, não havendo se falar em quantia ínfima. Ressalta que o valor bloqueado serviria para abater as custas desembolsadas pelo agravante com o cumprimento de sentença e parte dos valores executados, entre os quais estão incluídos os honorários advocatícios, verba de caráter alimentar. Diz que busca a satisfação do débito há muito tempo e que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Afirma que, já realizado o referido desbloqueio, deve haver a concessão de nova pesquisa SisbaJud para tentativa de bloqueio de numerário. Defende a concessão de efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual extinção do feito, de forma indevida. Preparo no ID 60554616. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo à decisão de origem, viabilizando-se a penhora de proventos da parte agravada. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que, na própria decisão agravada, restou consignado que eventual levantamento da quantia penhorada, pelo agravado/executado, está condicionada a preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator